Tribunal: TJBA
Processo: 8031012-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031012-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTO RUFINO DA COSTA

Advogados:
PAEZIA VITÓRIO DE SOUZA (OAB: SE 10.277-A) E ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT (OAB: SE 9.019-A)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB: BA 37.489)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS
MATERIAIS

E
MORAIS.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
. PLEITO AUTORAL DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRIMEIRO GRAU. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
ACERTO.
HIPÓTESE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS.
DESCONTOS QUE SE INICIARAM EM JANEIRO DE 1999.
URGÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DAS ALEGAÇÕES D
O
RECORR
ENTE
. NECESSIDADE. DECISÃO.
MANUTENÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8031012-07.2025.8.05.0000
, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento,

na conformidade do quanto adiante exposto.